Tribunal: TJBA
Processo: 8139527-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139527-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: ALTAMIRO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E DIRETA. DESCUMPRIMENTO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA À CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante do contexto apresentado, revela-se inequívoco que, ao violar o dever de informação e induzir o Consumidor a contratar modalidade diversa e mais onerosa do que a pretendida, a Instituição Financeira apelante violou o princípio da boa-fé que rege as relações consumeristas; 2. Assim, mostrando-se patente a má conduta, sobretudo porque o negócio pactuado trouxe notória desvantagem se comparado com a linha de crédito pretendida, como é o caso de empréstimo consignado pessoal, remanesce erro substancial na celebração do negócio, vício descrito nos artigos 138 e 144 do Código Civil, o qual tem potencial para gerar a anulação do negócio jurídico; 3. Verificada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, impositiva é manutenção da sentença que anulou o contrato aqui discutido, porém reconheceu a pactuação de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, em novembro/2016, aplicando-se taxa de juros remuneratórios de 2,24% ao mês e liberando-se a margem consignável; 4. Quanto ao dano moral e aos valores pagos indevidamente, numa revisão do posicionamento até então manifestado, passo a entender, doravante, que a situação fática empresta importância capaz de impor tanto a devolução do indébito, quanto à reparabilidade por dano extrapatrimonial; 5. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se devolução simples de todos os montantes descontados indevidamente, nos exatos termos definidos na sentença recorrida; 6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, diante dos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça para casos similares, das peculiaridades do presente caso, como porte econômico da parte recorrente e os transtornos vivenciados pelo recorrente, sem deixar de considerar a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido; 7. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139527-75.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A e como apelado ALTAMIRO CARLOS GONCALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA